Tribunal: TJDFT
Processo: 0000298-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. ART. 240, § 2o, II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. MANTIDOS. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos.

2. Todo aquele que filma ou registra, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, incorre no art. 240 do ECA, sendo a pena agravada quando o fato é praticado prevalecendo-se de relações de coabitação.

3. Estando demonstradas a conduta do acusado de filmar cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo adolescente, não há falar em absolvição por ausência ou por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.

4. O consentimento das vítimas, em se tratando de condutas delitivas previstas no art. 240 do ECA, é irrelevante para a caracterização do crime, porquanto o objeto jurídico protegido pela norma é a proteção da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente.

5. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. In casu, o valor fixado na sentença deve ser mantido, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.

6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.